Tribunal: STF
Processo: RE 76040
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
- Sucessão. Inalienabilidade e impenhorabilidade de bens deixados pela mulher e incluídos na meação do marido. Indeferimento de pedido de cancelamento daquelas cláusulas, com ressalva do uso da ação competente, para anular-se a partilha. Recurso extraordinário não conhecido.